Tribunal: TJDFT
Processo: 0745264-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1169 DO STJ. DISTINÇÃO PARA AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA OU HABILITAÇÃO DA PARTE PARA REQUERER DIRETAMENTE O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. NÃO ENQUADRAMENTO NA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. PRIMADOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL E DA MÁXIMA EFICÁCIA DO PROCESSO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ao afetar o Tema 1.169 ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão de todos os processos em âmbito nacional e que contenham a mesma controvérsia: “Ante o exposto, em conjunto com os REsp n. 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, proponho: I) a afetação do presente recurso como representativo de controvérsia; II) a delimitação da seguinte tese controvertida: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”; III) Também determino a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.”
2. Portanto, como se colhe da delimitação da tese controvertida, o entendimento que se busca equacionar é se seria necessária a prévia liquidação da sentença coletiva genérica ou se a parte estaria habilitada a requerer diretamente o cumprimento individual. Dessa forma, o requerimento da prévia liquidação da sentença coletiva não se enquadra na determinação de suspensão, haja vista que atende plenamente aos pressupostos da ampla defesa e do contraditório e não traz qualquer prejuízo às partes.
3. Ademais, caso aprovada a tese debatida no Tema 1.169 a consequência seria exatamente de se exigir a prévia liquidação e sob pena de extinção do processo. Assim, já atendido previamente o requisito, impõe-se o reconhecimento da distinção do presente caso em relação ao paradigma e de sorte a exclui-lo da ordem de suspensão. Lado outro, a concessão do efeito suspensivo e determinando o prosseguimento da liquidação de sentença atende aos primados da duração razoável e da máxima eficácia do processo, evitando-se paralisações desnecessárias.
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.